Tribunal: TJDFT
Processo: 0007338-19.2011.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE BEM PÚBLICO. TERRACAP. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. NÃO ULTIMADA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória.
2. Fatos relevantes. (i) a fase de cumprimento de sentença foi deflagrada em 19.08.2016 e tem por objeto a cobrança de contraprestação decorrente de contrato de concessão de direito real de uso de bem público celebrado pela Terracap (parte apelante); (ii) o e. Juízo de origem determinou a suspensão do curso do prazo prescricional pelo período de um ano, iniciada em 15.08.2018 (CPC, art. 921, inc. III c/c § 1o); (iii) reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória pelo e. Juízo de origem, sob o fundamento de que teria sido consumada a prescrição quinquenal, nos termos do Decreto no. 20.910/32.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu (ou não) a prescrição intercorrente da pretensão executória de contraprestação decorrente de contrato de concessão de direito real de uso de bem público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A contraprestação decorrente de contrato de concessão de direito real de uso de bem público ostenta natureza jurídica de preço público, não tributária, lastreada em relação contratual firmada entre Administração Pública e o particular.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a prescrição da pretensão de cobrança de dívida oriunda de contrato de concessão de direito real de uso de bem público é regida pelo Código Civil, aplicando-se o prazo decenal do art. 205 do aludido diploma legal (STJ, AgRg no REsp 1207622/DF; AgRg no REsp 1426927/DF; REsp 1.675.985/DF).
6. Nessa diretiva, o prazo prescricional da pretensão executória de dívida oriunda de negócio jurídico de concessão de direito real de uso de bem público é decenal, de sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo.
7. De acordo com o Código de Processo Civil, a execução é extinta pela prescrição intercorrente, que começa a contar automaticamente após um ano de suspensão do curso do processo (arts. 921 e 924). Entretanto, a Lei n.o 14.195/2021 alterou o art. 921 desse diploma legal, definindo que a suspensão do curso do processo ocorre quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, e o prazo para prescrição intercorrente inicia com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou bens, após essa suspensão.
8. Nesse panorama processual, para determinar a aplicabilidade da nova lei, é necessário avaliar se os atos processuais sujeitos à alteração (suspensão do curso do processo e contagem da prescrição intercorrente) já foram consumados.
9. No caso concreto, ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional em 15.08.2020, iniciou-se automaticamente o prazo de dez anos, razão pela qual o prazo da prescrição intercorrente se ultimaria apenas em 15.08.2030. Assim, não teria se consumado a prescrição intercorrente na data em que o processo foi sentenciado (28.10.2025).
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Não acolhida a prejudicial da prescrição intercorrente. Determinado o retorno dos autos ao e. Juízo de origem para os devidos fins.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: STF, Súmula 150; CPC, art. 921; CC, arts. 205 e 1.225, inc. XII; Lei no. 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1207622/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.03.2011; STJ, AgRg no REsp 1426927/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15.08.2014; STJ, REsp 1.675.985/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 31.01.2023; TJDFT, acórdão 2045361, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 26.09.2025.; TJDFT, acórdão 2048162, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, DJe 06.11.2025.